Tribunal: TJDFT
Processo: 0716189-06.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0716189-06.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: E. M. L. REPRESENTANTE LEGAL: E. S. L. AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela do recurso, interposto pela autora E. M. L., menor impúbere, representada por seu genitor, E. S. L. contra decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do DF, nos autos da ação no 0707000-47.2024.8.07.0018, pela qual foi deferida em parte a tutela de urgência, para determinar que o Distrito Federal proceda à imediata inclusão da parte autora no Sistema de Regulação de Leitos da Secretaria de Saúde do Distrito Federal e, em conformidade com os critérios de prioridade clínica definidos pela Central de Regulação de Internação Hospitalar (CRIH) da SES/DF, o seu efetivo acesso à Unidade de Terapia Intensiva (UTI) de hospital público ou, caso não haja vaga disponível, em hospital particular conveniado à rede pública, às expensas do réu, ao qual caberá arcar com a imediata transferência da parte autora para o hospital, bem como com todas as despesas oriundas do tratamento. Indeferimento do pedido da tutela provisória de urgência vindicada pela autora agravante. (ID 58321562) Manifestação da Defensoria Pública pela qual informa que, em 28 de abril de 2024, a agravante foi transferida para o Hospital Santa Marta em Taguatinga por ato do Distrito Federal, ocupando leito de UTI naquela unidade a partir das 10h da referida data. (ID 58497005) O Distrito Federal acostou documento idôneo à comprovação da admissão da parte agravante em leito da UTIP do Hospital Santa Marta, inclusive informou a retirada do nome da criança da lista CERIH. (ID 58630428) DECIDO. Na forma do art. 932, inciso III, do CPC, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. O agravo de instrumento tem por objeto a determinação de admissão da agravante em Unidade de Terapia Intensiva (UTI) de hospital público ou, caso não haja vaga disponível, em hospital particular conveniado à rede pública, às expensas do réu, inclusive para arcar com a imediata transferência para o hospital e com todas as despesas oriundas do tratamento. A Defensoria Pública informou que, no dia 28/04, a foi transferida para o Hospital Santa Marta (Taguatinga-DF), onde passou a ocupar leito de UTI. O Distrito Federal ratificou tal informação e comprovou a admissão em leito da UTIP do referido hospital, com a retirada do nome da paciente da lista da Central de Regulação de Internação Hospitalar. Dessa forma, tendo sido alcançada a pretensão do recurso vindicada pela agravante, impõe-se considerar prejudicado o presente agravo de instrumento em razão da perda do objeto do recurso. Ante o exposto, JULGO PREJUDICADO o presente recurso, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, e artigo 87, inciso XIII, do RITJDFT. Brasília/DF, 8 de maio de 2024. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator (td)